Tribunal: TCU
Processo: 005.490/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Representação acerca de possível omissão na divulgação dos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, formulada por deputados federais, com pedido de medida cautelar, contra a omissão do Ministério da Educação - MEC e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep na divulgação dos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb 2023; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, para considerá-la procedente; 9.2. indeferir a concessão de medida cautelar, com base no art. 276 do Regimento Interno/TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que, nos termos do art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, no prazo de sessenta dias, publiquem no sítio oficial do Inep e encaminhem ao Tribunal de Contas da União os seguintes documentos e esclarecimentos: 9.3.1. os relatórios faltantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb 2023, os quais constam das publicações anteriores (2019 e 2021), compreendendo os Relatórios de Resultados referentes aos anos e etapas de ensino avaliados (Educação Infantil, 2o ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Matemática; 9o ano do Ensino Fundamental - Ciências Humanas e Ciências da Natureza; 5o e 9o anos do Ensino Fundamental e séries finais do Ensino Médio), além do Painel Educacional Estadual e Municipal e das Planilhas de Resultados (Brasil, estados e municípios); 9.3.2. os relatórios dos estudos e análises associadas às margens de erro das avaliações amostrais do Saeb 2023 e a definição dos padrões de desempenho para educação básica, que orientarão a interpretação dos resultados, contendo: i) o objetivo e o contexto da pesquisa, demonstrando quais são a margem de erro aceitável e o nível de confiança da pesquisa nacional e para cada estado; ii) a margem de erro perseguida no esforço amostral do Saeb 2023 e se tal margem foi a mesma adotada nas avaliações de 2019 e 2021; iii) esclarecimento se houve prejuízos para sua utilização e comparação com as avaliações Saeb 2019 e 2021, seja nacional ou em nível estadual, em alguma das etapas do ensino fundamental e médio, tendo em vista que o Saeb compõe o Ideb, indicador oficial dos objetivos 0433, 0435, 0436 e 0438 do PPA 2024-2027 e da Meta 7 do PNE; 9.3.3. o relatório final, referente à conclusão do trabalho desenvolvido pelo Comitê Consultivo de Especialistas para Aperfeiçoamento dos Processos de Avaliação da Educação Básica, para o alinhamento metodológico entre o Saeb e os sistemas estaduais de avaliação, no que se refere as melhorias no processo de avaliação da qualidade da alfabetização, conforme a Portaria MEC 248, de 8 de abril de 2025, nos termos do art. 31 do Decreto 11.556, de 12 de junho de 2023; 9.3.4. a provável data de divulgação dos resultados das avaliações amostrais do Saeb 2025; 9.4. comunicar aos representantes, ao MEC e ao Inep o teor da presente deliberação.